Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. NEGÓCIO VÁLIDO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVIÁVEL. DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documento novo, apenas na ocasião da interposição do recurso de apelação, deve observar as exceções legais previstas pelo art. 435 parágrafo único do Código de Processo Civil, razão pela qual foram conhecidos apenas os extratos bancários disponibilizados à parte após a prolação da sentença, sendo perfeitamente observado o contraditório, visto que as rés tiveram oportunidade de se manifestar quanto aos referidos documentos em suas contrarrazões.
2. As provas anexadas aos autos não comprovam a ocorrência de fraude na operação realizada entre as partes. 2.1 Ficou verificado que a parte autora contratou novo empréstimo consignado com a instituição financeira de forma livre e consciente, aderindo às cláusulas contratuais pactuadas, motivo pelo qual não foram demonstrados elementos suficientes para justificar a anulação do contrato de empréstimo consignado entabulado.
3. Em relação ao segundo negócio jurídico realizado, consistente na transferência dos valores recebidos para a titularidade da empresa que intermediou o negócio, com vistas ao recebimento dos valores referentes às parcelas mês a mês, também não ficou demonstrada a ocorrência de fraude, tendo em vista que a consumidora aceitou as condições do contrato livremente, se arrependendo posteriormente. 3.1. O mero arrependimento não é elemento capaz de justificar a anulação de contrato livremente firmado pela consumidora.
4. Em que pese ter ficado demonstrado o descumprimento contratual, uma vez que a segunda ré deixou de realizar os depósitos das parcelas pactuadas no contrato de transação de direitos realizado, a rescisão contratual não pode ser determinada de ofício, tendo em vista que não constou dos pedidos realizados na petição inicial, sob pena de julgamento ultra petita, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.